Tribunal: TJSP
Processo: 0004652-84.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004652-84.2020.8.26.0026,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
WELLINGTON JUNIOR ROSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o E. Relator Sorteado,
Exmo. Sr. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, que dava provimento ao recurso e
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS,
vencedor, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, vencido, SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.353 – Bauru
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0004652-84.2020.8.26.0026
Agte: Wellington Junior Rosa dos Santos
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112,
inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-
se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena
(3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Wellington Junior Rosa dos Santos, contra a r. decisão,
proferida nos autos do PEC principal (cópia às fls. 24/26), que indeferiu o
pedido de aplicação do percentual de 40% para progressão de regime,
constante no inciso V do artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, e manteve o percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o
mesmo aplicado em face da legislação anterior que regia o caso, ou seja,
3/5 (três quintos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ilustre Defensoria, no agravo de fls.
01/09, pretende a reforma da r. decisão de primeira instância para aplicar a
lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o
percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime
prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal.
Regularmente processado e contrariado
o recurso (fls. 30/36); mantida a r. decisão agravada (fls. 38).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer opinou pelo desprovimento do agravo
interposto (fls. 51/54).
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
em
execução interposto por Wellington Junior Rosa dos
Santos contra r. decisão de fls. 24/26 que indeferiu a
retificação do cálculo, para aplicação da fração de 2/5 da
pena do crime hediondo ou equiparado.
Afirmou o agravante que a lei
penal mais benéfica deve ser aplicada, retificando-se o
cálculo de penas para constar o percentual de 40%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quarenta por cento) para fins de progressão de regime
prisional, pois é reincidente comum, sobretudo pela nova
redação da Lei n. 13.964/19.
Sem razão, no entanto.
Na
espécie,
o
nobre
Magistrado entendeu que o sentenciado não fazia jus a
benesse, ressaltando que: “Conforme observado pelo
Ministério Público, a nova redação do artigo 112, inciso
V, da LEP traz a primariedade como requisito para a
aplicação da porcentagem de 40% (ou fração de 2/5), o
que não é o caso do sentenciado, pois reincidente.
Ademais, a nova redação, não faz exigência quanto à
reincidência se específica ou não. O legislador não
cuidou de restringir a reincidência ao crime hediondo
ou, menos ainda, de exigir que se trate de reincidência
específica”.
E,
tal
decisão
deve
ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque em se tratando de
crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime
prisional dar-se-á após o cumprimento de (60%) da 3/5
pena, se o apenado for reincidente, ainda que a
condenação definitiva anterior decorra do cometimento
de crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já
deixou assentado que: consolidou entendimento no
sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica, ao
determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso
temporal para a progressão de regime" (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Aliás,
a
reincidência
é
condição de caráter pessoal, uma vez reconhecida, caberá
ao Juízo da execução penal a readequação da pena, sem
que isso implique em violação aos princípios relativos à
coisa julgada e ao non reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tendo em vista que o
artigo 112 da LEP não utiliza o termo “reincidente
específico”, a aplicação das frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII se baseia na recidiva, independentemente
da natureza do crime anterior.
Registre-se, por oportuno, que
a Lei n.o 13.964 de 24 de dezembro de 2019,
(denominada como “Pacote Anticrime”), implementa
modificações nas legislações penal e processual penal,
tendo como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar o
quadro normativo penal brasileiro. De tal modo, uma
interpretação sistemática da lei permite concluir que não
estaria o legislador minimizando o sistema progressivo de
execução de pena para os condenados aos crimes
hediondos ou equiparados no caso de reincidência
genérica.
De fato, a mens legis da norma
é no sentido de agravar as consequências do crime para
aqueles que reincidem, portanto, acolher a tese defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esvaziaria totalmente as intenções do legislador, supra
aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Portanto, ao agravante não se
aplica o percentual de 40%, previsto pelo inciso V,
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% (sessenta por cento) da pena (3/5), para fins de
progressão de regime.
Nessa mesma linha, confira-se:
Agravo.
Homologação
de
cálculo. Indeferimento de retificação. Reincidência.
Crime hediondo. Exigência de cumprimento de 60% da
pena. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da
pena para progressão. Inexistência de previsão legal a
exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do
art. 112 da LEP. Agravo improvido. (TJ-SP - EP:
00006862020208260154
SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000686-20.2020.8.26.0154, Relator: Damião Cogan,
Data de Julgamento: 19/05/2020, 5a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 19/05/2020)
Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%, exigida no
artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído
pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de
regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando
é reincidente Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate
de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito
penal anterior Irrelevância Precedentes Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(TJ-SP
-
EP:
00017037920208260158
SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001703-79.2020.8.26.0158, Relator: Claudia Fonseca
Fanucchi, Data de Julgamento: 16/06/2020, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).
Portanto, a r. decisão ora recorrida é de
ser mantida em todos os seus jurídicos e legais fundamentos, pelos motivos
acima explanados.
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0004652-84.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Wellington Junior Rosa dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14596
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Com a devida vênia do entendimento da douta
maioria, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
Wellington Junior Rosa dos Santos interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ,
Comarca de Bauru, proferida nos autos da Execução Penal no
0002240-20.2019.8.26.0026, que indeferiu a retificação do cálculo de
penas para fins de progressão de regime, que considerou o lapso temporal
de 3/5 (60%), por ser o réu reincidente (fls. 24/26).
Em sua minuta, o Agravante requereu a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que não é reincidente em crime
equiparado a hediondo, de forma que deve ser retificado o cálculo de pena
para fins de progressão de regime (fls. 02/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 30/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 38).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 51/54).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, e, no mérito,
merece ser provido.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime comum, como in casu, em que ele foi condenado pelo
crime de furto e, posteriormente, pelo crime de tráfico de drogas, não pode
ser considerado reincidente em crime de natureza hedionda ou equiparada
à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de
Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento da Douta maioria vencedora, dava provimento ao recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO ANTONIO RIBAS
128600EA
8
13
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
128B2E03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004652-84.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.